Tribunal: TJDFT
Processo: 0014901-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014901-25.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, DANIEL ARAUJO DA SILVA, IRENE VIEIRA RAMOS, MANUEL MESSIAS DE SOUSA BRANDAO, MARIA HELENA GONCALVES RIBEIRO, ROBERTO JUNIO CESAR, ROGERIO DA COSTA SILVA, RONALDO SANTOS ALENCAR, CIRO PEREIRA MATOS FILHO, CLEONICE ALVES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13476784, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIA ANTONILZA DE BARROS SILVA e OUTROS, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso especial (ID 19722178). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 127 (RE 576.121) e 810 (RE 870.947), da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas discutem a “limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal”, bem como a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, respectivamente. Todavia, salvo melhor juízo, não seria hipótese de aplicação do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista que o caso concreto trata da compensação de índice de correção assegurado em decisão transitada em julgado com reajustes posteriores deferidos aos servidores, ora recorrentes. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014